Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-88.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais comprovam a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa.
2. Recurso conhecido e improvido.